Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. DOENÇA GRAVE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELO IML. DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O artigo 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar humanitária, quando preenchidos os requisitos elencados e o apenado cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite, por questões humanitárias e em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado. Precedentes.
3. Havendo o magistrado designado nova data para a realização de exame pericial pelo IML, cujo exame, porém, não fora agendado, não há como indeferir ou deferir, a prisão humanitária do apenado sem que lhe seja oportunizado comprovar a imprescindibilidade da medida excepcional por meio da perícia, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo em execução penal conhecido e parcialmente provido.